Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. recurso de agravo. execução penal. decreto presidencial n. 11.846/2023. artigos 3o e 4o. comutação de pena. condenado contemplado por comutação por decreto anterior. concessão de novo benefício. possibilidade. recurso provido.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de comutação, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se: (i) se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).

4. Os §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.

IV - DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.